Tribunal: TJDFT
Processo: 0756496-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0756496-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELA MARIA PINTO DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANGELA MARIA PINTO DA SILVA. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. No caso, a parte autora interpôs o recurso inominado ID 51015612, juntando os comprovantes de pagamento ID 51015613-51015614, sem que apresentasse as guias relativas ao valor devido e informações processuais. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais. Ainda, o artigo 31 §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. §1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. A guia é necessária para apurar a regularidade do comprovante de pagamento, bem como para verificar se o comprovante apresentado corresponde à presente demanda. Contudo, a parte recorrente deixou de apresentar as guias devidas, o que obsta a adequada verificação do pagamento do preparo recursal, de modo que os documentos nos autos são insuficientes para comprovar se os pagamentos do preparo recursal foram realizados corretamente. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Não obstante o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, destaca-se que a pretensão de recolhimento do preparo por ocasião do recurso inominado (ainda que não comprovado de forma adequada) é contraditória àquele pedido, de modo que a análise de eventual concessão da gratuidade de justiça restou prejudicada face a preclusão lógica. Trata-se de entendimento reiterado no âmbito do TJDFT. Neste sentido: (Acórdão 1175274, 07234525120188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1656848, 07172285820228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1370742, 07128331520208070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1301869, 07109828720198070004, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1696280, 07033713120208070010, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1695883, 07047616120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1694298, 07023947920198070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator